Tribunal: TJDFT
Processo: 0760224-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. REJEITADA A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NOVO ESTUDO PSICOSSOCIAL. INDEFERIMENTO. GUARDA UNILATERAL CONCEDIDA À GENITORA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DA ADOLESCENTE. ALTERAÇÃO, A MENOR, DO REGIME DE CONVIVÊNCIA (PRESENCIAL) COM O GENITOR. VIABILIDADE. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. As apelações visam à reforma da sentença de procedência dos pedidos para fixação da guarda unilateral à genitora.
2. Fatos relevantes. (i) foi concedida a guarda unilateral à mãe (parte autora) em razão do contexto de vulnerabilidade que o núcleo familiar estaria inserido (relatos de violências física e psicológica perpetradas pelo ex-esposo contra a ex-esposa, na presença dos filhos); (ii) o estudo psicossocial conclui que a manutenção da guarda unilateral materna atenderia o melhor interesse da criança (atuais dez anos de idade) e da adolescente (atuais dezesseis anos de idade); (iii) foi definido inicial regime de visitação do genitor aos domingos, de forma alternada e sem pernoite, bem como autorizado contato telefônico ou por vídeochamada às quartas-feiras e sábados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) se deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida à parte ré; (ii) se viável a submissão do núcleo familiar à nova avaliação psicossocial; (iii) se deve ser mantida a fixação da guarda unilateral à genitora; (iv) se é cabível a modificação do regime de convivência estipulado ao genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os documentos colacionados(carteira de trabalho e comprovante de rendimentos mensais) são eficazes à comprovação dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório hábil a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Mantida a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte ré. Preliminar rejeitada.
5. Ambas as partes apresentaram pedido “subsidiário”, ora conhecido como questão preliminar, para que fossem submetidas a nova avaliação psicossocial por equipe multiprofissional.
6. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do processo e formação de sua convicção (CPC, art. 370).
7. O laudo técnico elaborado pelas profissionais designadas (assistente social e psicóloga) foi apresentado em novembro de 2024, sendo que as entrevistas com as partes envolvidas no aludido litígio familiar ocorreram em outubro de 2024.
8. Certo é que as entrevistas com os envolvidos ocorreram há pouco mais de um ano, e não foram indicados fatos novos hábeis a subsidiar novo exame psicossocial (partes previamente intimadas), sobretudo à míngua de que o genitor tenha se submetido a tratamento psicológico contínuo, em virtude do quadro de violência doméstica dirigida contra a ex-esposa (mãe dos infantes).
9. O argumento da parte ré para o deferimento do pedido (revogação das medidas protetivas concedidas aos filhos) não justifica a medida pleiteada, pois à época da prolação da sentença, já teria sido noticiada essa circunstância, o que constou expressamente no pronunciamento judicial. Preliminar rejeitada.
10. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz da Constituição Federal (art. 227, caput) e da Lein.o8.069/90 (arts. 1o e 3o), que consagram o princípio da proteção integral aos “menores”, o qual norteia todo o ordenamento jurídico voltado à tutela dos direitos da criança e do adolescente.
11.Por sua vez, o Código Civil dispõe sobre o dever e o direito de guarda dos filhos (art. 1.566,inc.IV), inspirado nos princípios da proteção integral, da prioridade absoluta e do melhor interesse da criança. Essas diretrizes orientam o julgador na difícil tarefa de ter que definir qual situação de convívio é melhor para o desenvolvimento e para a saúde do infante envolvido no conflito, se a guarda compartilhada (regra) ou a guarda unilateral (exceção) (art. 1.583 e seguintes).
12. O genitor não demonstrou que a guarda unilateral materna não seja a medida mais apta a preservar o melhor interesse da criança e da adolescente (atuais dez e dezesseis anos de idade, respectivamente), pois inexistente qualquer elemento que desabone a conduta da parte autora nos cuidados com os filhos.
13. O direito de convivência busca fixar parâmetros para que a quebra de vínculo entre os genitores e a definição do modelo de guarda unilateral, ou na guarda compartilhada com apenas um dos lares de referência, interfira o mínimo possível na convivência destes com os filhos, sempre amparados nos princípios da proteção integral, da prioridade absoluta e do melhor interesse da criança e do adolescente (CF, art. 227, caput c/c a Lei n.o 8.069/90, arts. 1o e 3o).
14. Cumpre sublinhar que a Lei n.o 8.069/90 garante aos adolescentes o direito de ser ouvido nos procedimentos judiciais, incluindo os que discutam a regulamentação da guarda e o regime de convivência, resguardado seu estágio de maturidade (art. 28, §2o).
15. A guarda foi estabelecida no modelo unilateral em favor da genitora, sendo o genitor autorizado a manter contato com os filhos por meios de comunicação remotos (ligação telefônica ou vídeochamadas), assim como ter a presença dos filhos em domingos alternados, sem direito a pernoite. Ocorre que, de acordo com o relatado pela genitora, e ratificado pelo estudo psicossocial, os filhos apresentam relevante temor com relação ao pai, e se mostrariam completamente resistentes em retomar o convívio que teria sido rompido desde outubro de 2023, tudo, em virtude dos relatos de violências física e psicológica perpetradas pelo ex-esposo contra a ex-esposa, na presença dos filhos.
16. Além disso, as profissionais que realizaram a avaliação psicossocial recomendaram que a guarda compartilhada não deveria ser retomada no momento, e que eventual regulamentação da convivência mais estreita deveria ocorrer somente após a submissão do genitor ao acompanhamento psicossocial especializado.
17. De acordo com as conclusões da avaliação psicossocial e das manifestações do e. Ministério Público do Distrito Federal, deve ser oportunizado o contato do genitor com os filhos - caso exista concordância destes - apenas na modalidade remota, com a suspensão do convívio na modalidade presencial. Mantidos os demais termos da sentença, que condicionam eventual ampliação do regime de convivência à comprovação de acompanhamento psicossocial a ser efetivado pelo genitor, como ferramenta de reconstrução da relação paterno-filial com segurança e em benefício da criança e da adolescente.
IV. DISPOSITIVO
18. Apelações conhecidas. Rejeitadas as preliminares. No mérito, desprovida a apelação da parte ré, e parcialmente provida a da parte autora.
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227, caput; CC, arts. 1.566, inc. IV, 1.583 e ss; CPC arts. 98, §§ 2o e 3o, 99, § 2o, e 370; Lei n.o 8.069/90, arts. 1o, 3o, e 28, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1695453, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe: 22.5.2023; acórdão 2076299, rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe: 17.12.2025; acórdão 2048762, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe: 6.10.2025; acórdão 1966590, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 27.2.2025; acórdão 2056596, rel. Desa. Diva Lucy De Faria Pereira, Oitava Turma Cível, DJe: 27.10.2025.